Tribunal: TJDFT
Processo: 0700341-16.2019.8.07.0012
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao apelo para anular a cláusula contratual que prevê reajuste excessivo por alteração de faixa etária, determinando seja observado, no reajuste da última faixa, percentual condizente com as normas estabelecidas pela ANS, e para condenar as rés a restituírem, de forma simples, os valores pagos a maior em decorrência dos reajustes afastados.
2. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material.
3. Se o embargante discorda da fundamentação expendida no acórdão resistido, deve a irresignação ser deduzida pela via adequada, não se prestando os embargos de declaração ao reexame da matéria.
4. Quando o v. acórdão enfrenta toda a matéria posta em julgamento, as questões deduzidas em sede de embargos de declaração se mostram suficientemente debatidas para fins de prequestionamento, sendo desnecessária a manifestação expressa acerca de todos os dispositivos legais apontados.
5. Recurso conhecido e desprovido.